Tribunal: TJDFT
Processo: 0722600-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722600-07.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO BATISTA SOUZA CRUZ EMBARGADO: ADAUTO BEZERRA FRANCA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Destaque-se que a tramitação do feito sofreu interrupções causadas pela notícia do óbito do requerido e a dificuldade na localização das herdeiras para integrarem a lide. Tendo em vista o transcurso de lapso temporal desde a interposição do agravo interno com pedido de reconsideração (ID 19113122), aviado pelo autor João Batista Souza da Cruz, contra a decisão de ID 18140551, que indeferiu a liminar pleiteada, intime-se a parte requerente para informar se ainda persiste seu interesse no julgamento do aludido recurso. Brasília (DF), (data da assinatura eletrônica). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador